Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO NOVO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. LIMINAR VÁLIDA APENAS ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO DE ORIGEM. EMMBARGOS REJEITADOS.

1. Não é cabível em sede de embargos de declaração uma nova análise acerca do mérito da apelação, prestando esse recurso, apenas, para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

2. Restando consignado no acordão que a liminar valeria apenas até o julgamento de mérito da ação de origem, não há que se falar em alteração do acórdão para rejeitar a liminar após o julgamento da ação originária.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.